Tribunal: TJES
Processo: 5004177-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; PAES/Parcelamento Especial
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004177-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004177-88.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
S
:
ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA E OUTRO

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos do
mandado de segurança

impetrado
por
ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA e GOLDEN INDÚSTRIA E REVESTIMENTO
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora, no caso o
CHEFE DA SUB-PROCURADORIA FISCAL DA PROCURADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
abstenha-se de condicionar a adesão de parcelamento de débitos tributários estaduais das impetrantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o agravado que há previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios como condição para adesão ao programa de parcelamento de crédito tributário.

A tutela de urgência recursal foi deferida a teor da decisão anexada ao evento 1522970, a qual foi desafiada por recurso de agravo interno (evento 1617534).

Exercido o juízo de retratação, a teor do Art.1.021, §4º, do CPC, de forma a restabelecer a decisão proferida pelo togado primevo (evento nº 1775004).

Contrarrazões ao agravo de instrumento anexadas ao evento 1617537.

Interposto recurso de Embargos de declaração pelo Estado do Espírito Santo (evento nº 1804460), com contrarrazões anexadas ao evento nº 2497217.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004177-88.2021.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
S
:
ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA E OUTRO

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
LTDA E OUTRO

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE RECURSAL.

Nas contrarrazões aduziu a Agravada a ausência de interesse e de legitimidade recursal do Estado do Espírito Santo, porquanto estaria ele a defender interesse privado da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo em perceber honorários, através do programa de parcelamento, antes do pagamento dos seus créditos tributários.

A tutela de urgência foi deferida na origem para determinar que a autoridade coatora, no caso o
CHEFE DA SUB-PROCURADORIA FISCAL DA PROCURADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
abstenha-se de condicionar a adesão de parcelamento de débitos tributários estaduais das impetrantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Não desconheço os precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive os colacionados pela agravada em suas contrarrazões, que afastaram o interesse e legitimidade recursal do Estado do Espírito Santo que, quando vencedor da demanda, pleiteava a destinação dos honorários de sucumbência à Associação dos Procuradores.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO DA VERBA à ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE DO ESTADO. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO.

1) A cúpula do Judiciário Nacional já consolidou entendimento de que os honorários de sucumbência fixados em favor do ente federado, longe de constituir direito autônomo do procurador judicial, integram o patrimônio público. 2) O Código de Processo Civil, por meio de seu art. 85, § 19, reforçou este o entendimento de que, apesar de os advogados públicos fazerem jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais, como tal verba é de titularidade da Administração Pública, a sua distribuição deve se dar nos termos da lei. 3) O Pretório Excelso declarou a constitucionalidade do art. 85, § 19, do Código de Processo Civil, orientando que o somatório dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Advogados Públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal (ADI's nº 6159 e nº 6162, DJ 21/08/2020), intensificando a necessidade de seu controle pelo aparato estatal, uma vez que isto somente é possível caso os honorários advocatícios sucumbenciais ingressem, inicialmente, na receita do ente público, o qual, após aferir a observância do teto remuneratório, efetuará o repasse da verba honorária aos seus Procuradores. 4) Se o titular da verba é o ente público, é evidente que esta somente poderá ser transferida para outrem mediante a existência de autorização legal, em respeito, principalmente, aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Incumbe, que, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92, que autorizava esta transferência, foi revogada pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10. 5) Ainda que o art. 10 da Lei Estadual nº 5.342/1996 tenha sido posteriormente modificado pela Lei Estadual nº 5.939/1998, de modo a afastar a redação que previa a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, tal circunstância não acarretou a restauração deste Diploma legal, na medida em que o ordenamento jurídico pátrio não adotou a repristinação como regra, devendo ela ser expressamente mencionada pela legislação que revogou a lei anterior para que tenha efeito, em consonância com o disposto no art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002971, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 024110212404
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021;
Agravo de Instrumento, 024209001056,
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021; TJES, Classe:
Apelação Cível, 100190049856,
Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020.

Entretanto, é preciso estabelecer a distinção, uma vez que a matéria discutida neste recurso é a interpretação do requisito previsto no Art.10, inc. IV da Lei Estadual nº 10.628/2017, para que os sujeitos da obrigação tributária possam transacionar, viabilizando o benefício do parcelamento do débito fiscal, na busca pela eventual extinção do crédito tributário.

Nesse cenário, o acordo, como benefício fiscal, é conferido em favor de interesse do sujeito ativo da relação jurídica tributária, para percepção de seu crédito, que, no caso, é o próprio Estado do Espírito Santo.

Embora, de fato, a transação ocorra através da representação extrajudicial de um Procurador do Estado, eventual insurgência judicial quanto a legalidade ou exegese acerca de um dos requisitos para celebração do parcelamento fiscal, a toda evidência, faz surgir o interesse e a pertinência subjetiva do titular da competência tributária, do seu sujeito ativo, motivo pelo qual detém ele a necessidade de busca da tutela jurisdicional para defender a sua interpretação, quanto aplicação em concreto da norma jurídica e, através dela, obter o resultado útil com o processo.

Assim, entendo que há interesse de fato e jurídico do Estado do Espírito Santo em recorrer, motivo pelo qual,
rejeito a preliminar
.

E como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos do
mandado de segurança

impetrado
por
ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA e GOLDEN INDÚSTRIA E REVESTIMENTO
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora, no caso o
CHEFE DA SUB-PROCURADORIA FISCAL DA PROCURADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
abstenha-se de condicionar a adesão de parcelamento de débitos tributários estaduais das impetrantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o agravante que há previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios como condição para adesão ao programa de parcelamento de crédito tributário, a teor do Art.10, inciso IV, da Lei 10.629/2017.

Como é cediço, o parcelamento é um benefício fiscal que objetiva fomentar o adimplemento dos créditos tributários, ou seja, visa a regularização de todos os débitos fiscais do contribuinte, desde que observadas as condições impostas pela legislação.

De acordo com o Código Tributário Nacional, a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário (156, III, c/c 171, CTN). A lei indicará, ainda, a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso (171, parágrafo único, CTN).

Dessa forma, as condições estabelecidas pelo programa de benefício fiscal não violam qualquer princípio constitucional, uma vez que no momento da adesão são levadas a conhecimento da pessoa jurídica, sendo-lhe facultada a aceitação dos requisitos e dos ônus. No entanto, ao aderir ao programa, não mais se torna possível ao contribuinte eximir-se das exigências legais.

O parcelamento do crédito tributário é condicionado ao preenchimento de requisitos de Lei específica, a teor do Art.155-A do CTN, que no caso do Estado do Espírito Santo, é regido pela Lei Estadual nº 10.628/2017, indicando quais os requisitos necessários a serem preenchidos pelo contribuinte devedor para celebração do acordo extraprocessual e, com isso, obter o benefício do parcelamento do débito fiscal.

No caso, entende a agravante que a condição do prévio pagamento dos honorários é prevista seu Art.10, inciso IV, a saber:

Art. 10. O pagamento de débitos com os benefícios previstos nesta Lei:

[...].

IV - fica condicionado a que o contribuinte efetue o pagamento das custas, emolumentos e honorários advocatícios, quando for o caso;

Contudo, não é razoável que a interpretação da Lei estadual atribua, como requisito para adesão ao parcelamento tributário, a necessidade de o contribuinte estar quite com uma associação privada, no caso a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Isso porque, primeiro, dentre outros objetivos, o parcelamento visa evitar o ajuizamento da demanda judicial, de forma que ressoa deveras irrazoável adiantar-se justamente uma consequência que se quer evitar, isto é, a sucumbência, que é instituto afeto à reserva de jurisdição.

A propósito, já se manifestou este Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO CONDIÇÃO DO REFIS ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO PELO JUÍZO. MATÉRIA PROCESSUAL. VALOR RAZOÁVEL.

1. Os honorários advocatícios devem ser determinados pelo Magistrado, não se submetendo à constituição por ato da autoridade administrativa em razão do princípio do juiz natural, de modo que é inadequada a exigência prévia do pagamento da verba como condição para a adesão do contribuinte ao parcelamento tributário estadual (REFIS).

Precedentes STJ e do TJES
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149005670, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2015, Data da Publicação no Diário: 05/02/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. LEI ESTADUAL Nº 10.161/2013. ADESÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO PRÉVIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA PROCURADORIA DO ESTADO. OFENSA AO ART. 22, I, DA CR/88. EXIGÊNCIA QUE DESVIRTUA A FINALIDADE DO REFIS. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 20, §4º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1
. ¿[...] Não tem o Estado-membro competência para legislar matéria de cunho processual, que envolve fixação de honorários advocatícios em ações judiciais, pois a competência, nesse tema, é privativa da União, nos termos do artigo 22, I da Constituição Federal. [...] [O] interesse maior do agravante é que o contribuinte pague seu débito, mediante um modo mais favorável de fazê-lo, não devendo onerá-lo com a cobrança de honorários que, em que pesem os bons serviços prestados à Administração Pública Capixaba pela Procuradoria do Estado, refogem à razoabilidade, ao menos in casu, ainda mais avocando uma competência que é do juiz, seguindo os critérios de fixação de honorários prescritos por Resolução do Conselho da Procuradoria Geral do Estado, a qual serviu de parâmetro para o prefalado dispositivo da lei estadual. [...].¿ (TJES - 024149005688, AI, Relatora: Eliana J. Munhos Ferreira, 4ª C.Cível, J. 07/07/2014)
. [...].(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149007437, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/08/2014, Data da Publicação no Diário: 02/09/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ADESÃO AO REFIS – PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL – GOVERNO ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO ANTECIPADO – LEI ESTADUAL Nº 10.161/2013 – INCOMPETENCIA DO ESTADOS MEMBRO PARA LEGISLAR EM MATÉRIA PROCESSUAL – HONORÁRIOS FIXADOS EQUITATIVAMENTE – ART. 20, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Não obstante a legislação estadual estabeleça critérios diversos daqueles fixados pela lei processual para o arbitramento de honorários advocatícios, no caso de parcelamento dos débitos fiscais através do ¿REFIS¿, os Estados Federativos não possuem competência para legislar em matéria de cunho processual, como a que envolve fixação de honorários advocatícios em ações judiciais, uma vez tratar-se, nos termos do artigo 22, inciso I da Constituição Federal, de competência privativa da União. 2 - Os critérios estabelecidos pela legislação estadual não podem se sobrepor à legislação federal atinente ao tema, tampouco podem extrair do Judiciário a competência para o arbitramento dos honorários advocatícios, nem mesmo naquelas ações que envolvam acordos em execução fiscal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149007874, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2014, Data da Publicação no Diário: 12/09/2014)

Outrossim, os honorários advocatícios constituem crédito de natureza pública, indisponível e não individual, na medida que se encontram incluídos na expressão demais encargos, constante no Art.2º, §2º, da Lei 6.830/1980, motivo pelo qual não se constituem em direito autônomo do procurador judicial e quiça de uma associação privada.

Não bastasse, entendo que, em verdade, trata-se de adesão ao parcelamento, quando já ajuizada a execução fiscal, incumbindo ao executado, para fazer jus a benesse, o pagamento dos honorários de sucumbência e das custas judiciais em razão do reconhecimento do pedido da Fazenda Pública – aplicação do princípio da causalidade -, haja vista que o inciso IV consigna as expressões “
pagamento das custas, emolumentos e honorários advocatícios, quando for o caso
”, ou seja, despesas afetas ao processo judicial.

Nesse sentido, é vedado, na ausência de demanda judicializada, a previsão e exigência de pagamento, na esfera administrativa, de honorários advocatícios para associação privada para fins de adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo primevo.

Com efeito, julgo prejudicado o agravo interno e os embargos de declaração opostos pelas partes.

É como voto.

VITÓRIA/ES, 26 DE JULHO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004177-88.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
S
:
ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA E OUTRO

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE DO ESTADO REJEITADA. MÉRITO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL 10.628/2017. ADESÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO PRÉVIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS E FIXADOS PELA PROCURADORIA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPESA AFETA A RESERVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE DO ESTADO.

1.1.
Ainda que o produto de arrecadação seja destinado a associação privada de seus procuradores, detém o Estado interesse processual e legitimidade para recorrer em face de decisão que considera ilegal ou, em seu desfavor, interpreta norma que elenca o pagamento e honorários advocatícios como requisito necessários para adesão a programa de parcelamento fiscal, porquanto é benefício afeto a suspensão e satisfação de crédito tributário.

1.2. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO RECURSAL.

2.1.
Os honorários advocatícios são matéria de reserva jurisdicional, motivo pelo qual é desarrazoada a sua prévia exigência para adesão a programa de parcelamento fiscal, sob pena de desvirtuar o próprio instituto previsto no Art. 155-A do Código Tributário Nacional que, dentre outros objetivos, também visa evitar o ajuizamento de demanda judicial.

2.2
.
É defeso, como requisito para adesão a programa de parcelamento fiscal, a exigência de prévio pagamento dos honorários advocatícios para Procurador do Estado ou sua associação de classe, porquanto é crédito de natureza pública, indisponível e não individual, na medida que se encontram incluídos na expressão demais encargos, constante no Art.2º, §2º, da Lei 6.830/1980.

2.3.
A melhor interpretação conferida ao
Art.10, inciso IV, da Lei 10.628/2017, é de que as exigências nele previstas dependem da prévia existência de demanda judicial, porquanto no seu texto constam as expressões afetas a despesas judiciais, tais como “pagamento das custas”, “emolumentos” e “honorários advocatícios”.

2.4.
Recurso conhecido e desprovido.

2.5.
Agravo interno e embargos declaratórios prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração, recurso nos termos do voto do Relator.